Tribunal: TJBA
Processo: 8010215-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010215-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAIS MARCEL DA SILVA SANTOS Advogado(s): RENATA ARAUJO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito constitucional e à saúde. Mandado de segurança. Planserv. Negativa de cobertura para dermolipectomia abdominal e tratamento cirúrgico da diástase dos retos abdominais. Procedimento cirúrgico de caráter reparador e não estético. Perda ponderal significativa devidamente comprovada. Relatório médico atestando a necessidade do procedimento para a saúde física e psicossocial da paciente. Diástase de 3,4 cm confirmada por exame de imagem, superior ao mínimo de 2,5 cm estabelecido pelo próprio planserv. Direito líquido e certo evidenciado. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Desnecessidade de perícia médica para comprovação do direito. Documentação médica suficiente. Princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Preservação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Precedentes deste Tribunal. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010215-10.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LAIS MARCEL DA SILVA SANTOS; e impetrados, SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, concedo a segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA